Tribunal: TJES
Processo: 0034719-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034719-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. e outros
APELADO: CARDIO LIFE REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034719-44.2017.8.08.0024

APELANTE: CARINE LAFANI SÁ

APELADA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

INTERESSADA: CARDIO LIFE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a repetição, nas razões de Apelação, de argumentos já utilizados nos autos, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando é possível extrair das alegações da parte fundamentos bastantes a amparar o pedido de reforma da Sentença. Neste sentido:

(...). Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012488, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022). (Sem grifo no original).

(...).
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022). (Sem grifo no original).

Assim, a despeito das alegações da ora Apelada, o caso é de rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (fls. 155-167), porquanto do exame das razões recursais vislumbra-se que a Apelante impugnou, sim, os termos da Sentença – ainda que com argumentos semelhantes aos já utilizados nos autos.

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito da Apelação Cível ora em julgamento, peço vênia a Vossas Excelências para citar o Relatório elaborado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença de fls. 126-137, o qual contém os contornos fátic
o
s da demanda em análise:

“
Empório Card Ltda.
, devidamente qualificada na petição inicial, propôs a presente ação
monitória
em face de
Cardio Life Comércio de Importação de Materiais Médicos Ltda.
e
Carine Sá dos Santos
, igualmente qualificadas nos autos, que foram registrados sob o nº 0034719-44.2017.8.08.0024.

Narra a parte autora, em suma, que é credora da primeira ré e da segunda ré, enquanto fiadora da obrigação assumida, no valor total de R$ 3.553,92 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), atualizado até a data de 10 de novembro de 2017. Afirma que o mencionado valor é representado pelos documentos de cobranças de nº 28673-7, no valor de R$ 2.435,69 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 25 de julho de 2017, e de nº 30059-4, no valor de R$ 992,84 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 10 de agosto de 2017, referentes ao contrato de prestação de serviços para fornecimento de cartão Valemais, com a finalidade de gestão de frota, de nº 279.12723. Afirma que a primeira ré realizou o abastecimento da frota nos meses de julho e agosto e que, apesar de acordado o pagamento das notas fiscais e documentos de cobrança, a parte ré quedou-se inadimplente, não obstante a frustrada tentativa de solucionar a pendência pela via da transação entre as partes e o envio de carta de cobrança, no dia 4 de setembro de 2017.

Por tais razões, formulou pedido de citação das demandadas para que, no prazo legal, fosse paga a referida quantia e, na eventualidade de não pagamento e não oposição de embargos, a formação de título executivo judicial, com o regular prosseguimento do feito. Fez demais requerimentos de estilo.

(...).

A segunda ré, devidamente citada (fl. 74-v), apresentou embargos à monitória (fls. 75/84), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, a inadequação da via eleita pela ausência de documentos indispensáveis à propositura de ação monitória. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do crédito afirmado. Outrossim, alega a abusividade da Cláusula 13ª, que estabelece que os sócios da primeira demandada são fiadores do contrato firmado, bem como determina as condições da fiança prestada, ao argumento de que o dispositivo contratual está presente em contrato de adesão, sendo abusiva por se tratar de relação consumerista. Desse modo, aduz que deve ser reconhecida a abusividade, de maneira que: '
não há que se falar em obrigatoriedade do sócio ser fiador do contrato e responsabilizar-se como principal pagador de eventuais dívidas
' (fl. 83) e sustenta que é prerrogativa do fiador que primeiro seja dada liquidez à cobrança (CC, art. 821) e que primeiro seja demandado o devedor principal (CC, art. 827).” (Fls. 126-127).

Na sequência da exposição dos fatos, o Magistrado
a quo
declinou os fundamentos pelos quais concluiu pela rejeição dos embargos monitórios opostos pela ora Apelante, ocasião em que assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“Ante o expendido,
rejeito
os embargos monitórios ofertados pela segunda demandada/embargante, ao tempo em que
constituo de pleno direito o título executivo judicial
em favor da demandante (CPC/2015, art. 702, § 8º), no valor indicado na petição inicial, qual seja, R$ 3.553,92 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), o qual deverá ser atualizado, pelo INPC-IBGE, e sobre ele incidir juros de mora, à base legal, a partir de 10 de novembro de 2017, data em que tal valor já estava atualizado (fl. 03).”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerida Carine, doravante apenas Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 139-150),
valendo-se
de argumentos, como já dito, semelhantes aos anteriormente utilizados nos autos, os quais passo a examinar.

“
Da inadequação da via eleita
” (Fl. 142)

No início de suas alegações a Apelante aduz que a via escolhida pela Apelada – a Ação Monitória – seria inadequada, uma vez que a prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil (CPC) deveria fornecer ao Julgador “
certo grau de probabilidade do crédito alegado
” (fl. 142) pela parte autora, circunstância que, defende, não se vislumbra na hipótese dos autos.

De acordo com a Apelante, os documentos unilaterais acostados aos autos pela Apelada (“
(i) as Notas Fiscais e boletos emitidos (fis. 46/47 e 51/52); (ii) relatórios unilateralmente produzidos (fis. 48/50 e 53/55); e, por fim, (iii) uma notificação de cobrança sem qualquer comprovante de envio e tampouco recebimento (fls. 56)
”) não atenderiam ao disposto no art. 700 do CPC.

Com a devida vênia da Apelante, o argumento não prospera, porque, conforme lição doutrinária, o conceito de “prova escrita” previsto no art. 700 do CPC:

“(...) deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena. Em síntese - e aqui lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado na Itália -, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade.” (MARCATO, Antonio Carlos (Org.). Código de Processo Civil Interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2.645).

Na doutrina também é válida, dentre tantas outr
a
s, a citação de Ernane Fidelis dos Santos, para quem:

“(...) o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes o próprio teor das disposições contratuais fazem presumir que certas formas escritas, embora não contendo a assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez processuais da obrigação.” (
In
“Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro”. Ed. 1996, p. 41).

Em harmonia com o entendimento doutrinário está a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, de maneira pacífica, admite como prova escrita a juntada, pelo credor, de meras notas fiscais. Neste sentido:

(...). A moldura fática delineada no acórdão recorrido constata que as notas ficais anexadas aos autos confirmam que a municipalidade, por meio de contrato firmado mediante procedimento licitatório - pregão presencial -, adquiriu fornecimento de granito da ora agravada, sendo entregue ao ente federativo, conforme os e-mails anexos aos autos. 3.
Consoante jurisprudência deste egrégia Corte Superior, a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor

(AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020; REsp 203.811/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2000, DJ 27/3/2000, p. 96; e REsp 167.618/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/1998, DJ 14/6/1999, p. 202). (...). (AgInt no AREsp n. 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a Apelante, a Apelada instruiu, sim, a petição inicial com documentos que permitem vislumbrar a probabilidade do crédito por si alegado, inclusive com o contrato firmado entre as partes (fls. 38-45), documento este que não foi mencionado nas razões recursais e que apenas serve para corroborar aqueles citados pela Apelante, que, aliás, consoante concluiu o Juiz, não apresentou:

“(...) nenhuma alegação para desconstituir o crédito afirmado pela demandante/embargada, bem como sequer foi aduzido que os documentos são inverídicos ou que os serviços de abastecimento discriminados não foram prestados.” (Fl. 134).

Assim, a via escolhida pela Apelada não pode ser qualificada como inadequada; muito ao contrário, os documentos juntados à petição inicial revelam que a demanda monitória se presta, sim, à busca do crédito alegado pela ora Apelada.

“
Da abusividade da cláusula de renúncia dos benefícios e prerrogativas impostas ao fiador no contrato de adesão e da ilegitimidade passiva da Apelante/Carine
” (Fl. 145)

No ponto em questão a Apelante, enquanto fiadora do negócio jurídico firmado pela Cardio Life Representações e Serviços EIRELI com a Apelada, aduz que a cláusula contratual relativa à renúncia dos benefícios e prerrogativas do fiador são abusivas, até porque ela (Apelante) teria sido obrigada “
a prestar garantia pessoal de fiança
” (fl. 145) com prazo, inclusive, indeterminado (porque há cláusula de prorrogação automática), o que seria contrário ao entendimento do STJ a respeito do tema.

Novamente as alegações da Apelante,
data maxima venia
, não são capazes de prosperar, uma vez que insuficientes a infirmar a conclusão adotada pelo MM. Juiz
a quo
, que, a respeito do ponto em questão, assim consignou:

“Em relação à fiança prestada pela segunda ré/embargante, verifica-se que a autora/embargada juntou o contrato firmado entre as partes (fls. 38/45), no qual consta que a segunda demandada/embargante, na condição de sócia da primeira ré, assumiu a condição de fiadora (fl. 39), garantindo o adimplemento da obrigação assumida pela primeira demandada.

Assim, a discussão sobre a relação jurídica estabelecida entre a segunda ré/embargante e a primeira ré não desconstitui a garantia prestada, uma vez que, perante a autora/embargada, a segunda ré/embargante agiu como sócia da empresa (primeira demandada) e firmou o contrato nessa condição, sendo-lhe, portanto, aplicáveis as condições estabelecidas entre as partes.

No tocante à alegada a abusividade da cláusula 13ª, igualmente não prospera a tese defensiva, porquanto a mitigação dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
é possível tão somente quando efetivamente demonstrada a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, o que,
in casu
, não se verifica.

Embora a segunda demandada tenha invocado a aplicação das regras e princípios da legislação consumerista, fato é que não detém, como sobredito, a qualidade de consumidora, de modo que, uma vez descaracterizada a relação de consumo, restam prejudicados os fundamentos lastreados no Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que a relação trava entre as partes tem natureza comercial e é regida pela lei civil, de modo que as partes detinham ampla possibilidade de discutir o conteúdo da avença firmada, de modo que o contrato é caracterizado como paritário. Ainda que o nome dado ao instrumento contratual seja 'Contrato de Adesão ao Sistema Valemais Gestão de frota' (fl. 38/48), o termo adesão não dispõe sobre a tipologia contratual, mas se refere à aderência da parte contratante ao sistema de gestão de frota disponibilizado pela autora/embargada.

Nesse sentido, a segunda ré/embargante não logrou êxito em demonstrar que se trata de contrato de adesão ou qualquer posição de desvantagem em relação à autora/embargada no momento da formulação do pacto (CPC, art. 373, II).

Desse modo, considerando a possibilidade de renúncia às prerrogativas concedidas por lei ao fiador, em razão da autonomia da vontade das partes, verifica-se a higidez da fiança prestada e de suas condições.

Ademais, ainda que fosse hipótese de reconhecimento da abusividade da cláusula de renúncia às prerrogativas legais do fiador (CC, arts. 821, 827, 835, 838 e 839) (Cláusula 13ª – fl. 45), não prosperaria, igualmente, o benefício de ordem invocado, tendo em vista que a segunda ré/embargante deixou de indicar bens da primeira demandada capazes de solver o débito inadimplido, como exige o parágrafo único do artigo 827 do Código Civil.” (Fls. 134-136).

Ademais, a despeito da alegação de abusividade da cláusula relativa à renúncia dos benefícios e prerrogativas do fiador – porque permitiria a renovação por tempo indeterminado –, o argumento não prospera, já que o art. 835 do Código Civil (CC) estabelece que, em casos como o dos autos, a exoneração do fiador depende de envio de notificação ao credor. Neste sentido, aliás, a jurisprudência do STJ:

(...). "
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil
" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). (...). (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). (Sem grifo no original).

Assim, o que se extrai a partir da análise das provas dos autos à luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial, é que o apelo em exame é incapaz de implicar na reforma da Sentença recorrida, afirmação esta que conduz à inequívoca conclusão de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na Sentença de 12% (doze por cento) para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCEITO DE PROVA ESCRITA. VIA ADEQUADA. CONTRATO, NOTAS FISCAIS E AVISOS DE COBRANÇA QUE PERMITEM VISLUMBRAR PROBABILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CLÁUSULA DE RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS E PRERROGATIVAS DO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A repetição, nas razões de apelação, de argumentos já utilizados nos autos, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando é possível extrair das alegações da parte fundamentos bastantes a amparar o pedido de reforma da sentença. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz rejeita os embargos à ação monitória e, em consequência, constitui de pleno direito o título que aparelha a petição inicial da ação monitória. 3. Documentos que instruem a petição inicial (contrato, notas fiscais, avisos de cobrança, etc.) que demonstram, de forma adequada e suficiente, a relação contratual havida entre as partes e o inadimplemento dos devedores, enquadrando-se, pois, no conceito doutrinário e jurisprudencial da “prova escrita” exigida para ajuizamento da ação monitória (art. 700 do CPC). 4. A autonomia da vontade e o “pacta sunt servanda”, sobretudo em causa não abrangida pelas normas do CDC, afastam a alegação de abusividade da cláusula contratual que estabelece a renúncia do fiador aos benefícios e prerrogativas que a lei lhe confere. 5. A jurisprudência do c. STJ “é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil” (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP). 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.